Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-84.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003000-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental - SRMA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL -CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -
INEXISTÊNCIA DA PERDA DO OBJETO – INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADO – RISCO DE LESÃO A DIREITO DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRADO -

AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1.
Prevalece em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes frente ao interesse público.
No entanto, em que pese à possibilidade de anulação ou revogação do ato, pela Administração Pública, antes deve ser assegurado à parte interessada, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF/88.

2.
Não há de se falar em ingerência no mérito do ato administrativo, uma vez que não há determinação de validação do CAR, mas tão somente que, antes da sua reanálise, seja oportunizada a ampla defesa e contraditório.

3. Verifica-se através dos documentos que acompanham a inicial, que houve a violação do direito líquido e certo que são ensejadores da ação mandamental, destinada à suspensão dos efeitos da Portaria n.
746/2019
, tão-somente em relação ao CAR MT-107.732/2017. É possível constatar que não foi oportunizado a apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não lhe foi permitido se manifestar sobre e, até mesmo sanar, as irregularidades apontadas no Relatório nº
136/CCA/SRMA/2018
.

4
. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença ratificada em seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO DIAVAN NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003000-84.2020.8.11.0041 impetrado por
LAURO DIAVAN NETO
contra ato coator do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT,
que concedeu a segurança para
ratificar os termos da liminar deferida nos autos, determinar a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 746/2019/SEMA/MT,
tão somente em relação ao
CAR MT-107.732/2017,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Guipe
, localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto,
determinar

ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar

o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessórios a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que “
houve a perda do objeto da ação, uma vez que
o objeto da ação é a suposta arbitrariedade constante das Portarias 708/2018, 842/2019 e 746/2019/SEMA-MT, ante a suspensão e cancelamento do CAR do impetrante em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, logo na apresentação das informações da autoridade coatora, o impetrado informou que o cancelamento do CAR havia sido revertido, permitindo-se ao interessado a apresentação de retificação, o que de fato foi apresentado.”

Aduz que não houve violação do direito líquido e certo do impetrante uma vez que “
ao constatar em alguns cadastros tinham pendências de menor complexidade possibilitou que fosse realizada a correção destes cadastros, mediante a publicação da Portaria 746/2019, que reverteu o cancelamento, passando para a situação “suspenso”, o que permitiu ao interessado apresentar retificação em 22/10/2019, a fim de corrigir as pendências que invalidavam o cadastro. Referido ato, por si só, demonstra a inexistência de qualquer ilegalidade, na medida em que foi facultado ao interessado apresentar as justificativas e retificações no seu cadastro, o que efetivamente fez.”

Afirma que
a sentença acaba por desconstituir a análise de mérito efetuada pelo órgão ambiental, que concluiu pela insustentabilidade do cadastro em razão de sobreposição, desse modo a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo somente se admite em caso de flagrante ilegalidade.

Relata que
estender à sentença os efeitos de manutenção do CAR como ativo e permitir que o impetrante obtenha todas as licenças e autorizações que daí seriam decorrentes, acarreta, inclusive, ofensa a direito de terceiros que não integraram o processo, pois permitirá que o impetrante realize intervenções em áreas cujas matrículas consta em nome de terceiros.

Afiança que
a decisão de id. 33088968 aplicou ao impetrado o cumprimento da decisão liminar sob pena de multa diária de R$ 500,00, no entanto trata-se, de medida contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
na forma das explicações acima.

Contrarrazões no id. 83527511.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso, e em remessa a retificação da sentença.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de remessa necessária e

recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT,
M.M. juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003000-84.2020.8.11.0041 impetrado por
LAURO DIAVAN NETO
contra ato coator do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT,
que concedeu a segurança para
ratificar os termos da liminar deferida nos autos, determinar a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 746/2019/SEMA/MT,
tão-somente em relação ao
CAR MT-107.732/2017,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Guipe
, localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto,
determinar

ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar

o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessórios a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi impetrado por
LAURO DIAVAN NETO
o presente por mandado de segurança em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT,
objetivando a concessão de medida liminar “a fim de determinar que o Impetrado se digne a suspender os efeitos das Portarias n. 708 de 30/08/2018, Portaria n. 942/2018 de 14/11/2018 e Portaria n. 746/2019 de 26/09/2019, tão -somente em relação ao CAR MT-107.732/2017, RETORNANDO o CAR e todos os atos sucessórios, como por exemplo licença Florestal e autorizações, para o status quo ATIVO”.

Como se vê a o
juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, ao seguinte fundamento:

“(...)

A parte impetrante sustenta a violação aos princípios constitucionais do
contraditório e o da ampla defesa perpetrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, uma vez que, por meio da
Portaria n. 942/2018/SEMA-MT
de
14.11.2018
(id. 28396493), cancelou sumariamente a validação do seu
SIMCAR MT-107.732/2017
, fundamentada no
Relatório n. 136/CCA/SRMA/2018
, sem que fosse possibilitado sanar eventuais irregularidades identificadas.

Posteriormente, por meio da
Portaria n. 746/2019/SEMA/MT
, de
26.09.2019
(id. 28396495) a SEMA/MT alterou a situação do CAR MT-107.732/2017 de CANCELADO para SUSPENSO.

Conforme já exposto na decisão que concedeu em parte a liminar no id. 30129635, importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original]

Por seu turno, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório e segurança jurídica
.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual
deve anular seus próprios atos
, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
[sem destaque no original]

Desse modo, os Legisladores constitucional e estadual definiram a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original]

Nesses termos, perfeitamente possível a reanálise de atos pela Administração Pública, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, notadamente quando tal reexame resulte na alteração da condição inicial do administrado, impondo-lhe deveres, ônus, sanções e/ou restrição ao exercício de direitos e/ou atividades.

Infere-se, por oportuno, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi concebido pela Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 592/2017
(Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais),
ao tempo em que estabelece que a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural (art. 13),
cria o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR
(art. 5º), com os seguintes objetivos:
I
– receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;
II
– cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas Legais;
III
– monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;
IV
– promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território mato-grossense; e
V
– disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de computadores.

Para efeitos de definição de
status
do cadastro ambiental rural efetivado pelo interessado, esclarece o art. 2º, incisos III, IV e V, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

[...].

III - CAR Ativo: Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou posse rural que permanece vigente durante todas as etapas do processo de regularização ambiental dos passivos relacionados às Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

IV -
CAR Suspenso: condição do CAR em caso de não atendimento de notificação ou ofício pendência, descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação
;

V -
CAR Cancelado: condição do CAR quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta ou memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR;
”

Importa destacar, que o art. 9º da referida lei complementar estadual prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR. Confira-se:

“Art. 9º O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente,
devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento, remembramento, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único. Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do SIMCAR.”
[sem destaque no original]

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017
, assim disciplinando as condições do CAR. Vejamos:

“Art. 18 - A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I - ativo:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II - suspenso:

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR;

d) quando indeferido o CAR.

III - cancelado:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR.

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

§1º Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições:

I - validado:

a) quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem que haja ocorrência de passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente, ou ocorrência de Termos de Compromissos anteriormente firmados.

II - validado para regularização:

a) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais com passivo ambiental identificado na validação do CAR.

III - validado em regularização:

a) enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados, visando regularizar os passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente;

b) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a regularização dos passivos.

§2º Uma vez cancelado o CAR, as informações declaradas referentes ao imóvel rural permanecem na base de dados do sistema para fins de controle e monitoramento ambiental.

§ 3º O CAR será indeferido quando:

a) não for anexado ao requerimento de inscrição os documentos indispensáveis a sua análise;

b) o documento apresentado para o deslinde da sobreposição entre imóveis rurais não for suficiente para a solução da controvérsia; e

c) a pedido do requerente, mediante justificativa.

§ 4º O indeferimento do CAR acarretará a retificação do projeto, mediante pagamento de nova taxa.

O supracitado decreto estadual dispõe ainda que:

“Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro,
se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico
, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias
para complementação das informações e/ou retificação do CAR
”.
[sem destaque no original]

Nesses termos, é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado:
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
.

No caso, os documentos acostados nos autos pela parte impetrante demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do
CAR MT-107.732/2017,
relacionado ao imóvel rural

denominado
Fazenda Guipe
, localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
mediante a
Portaria n. 942/2018/SEMA/MT
de
14.11.2018
(id. 28396493), o seu cancelamento sumário, sem que o administrado e ora parte impetrante tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu o cancelamento do
CAR MT-107.732/2017

–
Portaria n. 942/2018/SEMA/MT

–
,
fundamentado no
Relatório n. 136/CCA/SRMA/2018
de
30.10.2018
(id. 28396494), não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado –
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
– (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2º, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas
– vetorização de áreas de AC e de APP/Áreas de uso restrito em desacordo com a base de referência; não vetorização de áreas de AUAS; e necessidade de comprovação da reposição florestal (fl. 24) –
detectadas em reanálise administrativa, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido, infere-se que após constatar que em alguns cadastros foram identificadas pendências de menor complexidade, possibilitando que fossem realizadas a correção destes cadastros, o órgão ambiental, mediante a
Portaria n. 746/2019
, reverteu o cancelamento, passando para a situação
“suspenso”
, permitindo que a parte interessada pudesse apresentar retificação, a fim de corrigir as pendências que invalidavam o cadastro.

Nesse sentido, infere-se que somente por meio da
Portaria n. 746/2019
é que o administrado e ora impetrante passou a ter a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que reverteu o cancelamento do
CAR MT-107.732/2017

–
Portaria n. 942/2018/SEMA/MT

– para suspenso não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam a suspensão do CAR já validado –
a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido; b) quando descumprido o termo de compromisso; c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; e d) quando indeferido o CAR

– (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2º, inciso IV; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso II, alíneas “a”, “b” “c” e “d”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas detectadas em reanálise administrativa.

Quanto ao argumento apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, dando conta da ocorrência da perda superveniente do objeto, infere-se dos autos que o órgão ambiental, após a propositura do presente Mandado de Segurança e sem promover a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, realizou nova análise do
CAR MT-107.732/2017
, identificando novas pendências impeditivas para sua validação, o que gerou o seu
novo
cancelamento, descumprindo não somente a ordem liminar deferida nos autos que determinou ao órgão ambiental que promovesse a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, como também violou o art. 50, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017. Vejamos:

“Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro,
se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico
, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias
para complementação das informações e/ou retificação do CAR
”.
[sem destaque no original]

Logo, não há que se falar em perda superveniente do objeto neste caso.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Pelo contrário. Esta decisão tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes mesmo que a administração promova o seu cancelamento, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).

Registro ainda que o órgão ambiental, após possibilitar ao impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, deverá promover nova análise do
CAR MT-107.732
, observando os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, ainda que a parte interessada deixe transcorrer o prazo concedido sem manifestação.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 746/2019/SEMA/MT,
tão-somente em relação ao
CAR MT-107.732/2017,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Guipe
, localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
bem assim
DETERMINO
aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias
.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e das insurgências recursais da parte apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se
houve a perda do objeto da ação, a
violação princípios do contraditório e da ampla defesa, ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, a ofensa a direito de terceiros que não integraram o processo, bem como a aplicação de multa cominatória ao Estado.

Ab initio
, quanto a alegação da
perda superveniente do objeto
, essa se confunde com o próprio mérito do
writ
, devendo com ele ser analisado.

Com efeito, prevalece em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes frente ao interesse público.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já assentou o referido princípio com as Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No entanto, em que pese à possibilidade de anulação ou revogação do ato, pela Administração Pública, antes deve ser assegurado à parte interessada, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF/88:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

No mesmo sentido, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A propósito:

“CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO–REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA–MANDADO DE SEGURANÇA–DEFESAADMINISTRATIVA–SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT–ERROMATERIAL NO PROCESSAMENTO–DIREITO DE DEFESA–NÃO ASSEGURADO–ILEGALIDADE–VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOSCONSTITUCIONAIS DOCONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAÇÃO–SENTENÇARATIFICADA.
A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.

(TJ-MT 10033500920198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)”

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO MANDADODESEGURANÇA – PROFESSORA DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473/STF. I–(...). II-O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os,
tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais
, o que ocorreu na hipótese em exame. III-(...).

( AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em08/08/2017, DJe 17/08/2017).”

Extrai-se dos documentos juntados pelo impetrante,
que a SEMA, após fazer a análise e validação do
CAR MT-107.732/2017,
relacionado ao imóvel rural

denominado
Fazenda Guipe
,
localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
mediante a
Portaria nº. 942/2018/SEMA/MT

de

14.11.2018
(id. 28396493), realizou o seu cancelamento sumário do CAR, sem que a parte impetrante tivesse a oportunidade de sanar as irregularidades, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, verifica-se ainda que o ato administrativo que cancelou o
CAR MT-107.732/2017,
fundamentado no
Relatório n. 136/CCA/SRMA/2018
de
30.10.2018
(id. 28396494), não se encontra amparado nas hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado –
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
– (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2º, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), e sim detalha inconsistências técnicas
–
vetorização de áreas de AC e de APP/Áreas de uso restrito em desacordo com a base de referência; não vetorização de áreas de AUAS; e necessidade de comprovação da reposição florestal (fl. 24).

Após verificar que em alguns cadastros foram identificadas pequenas pendências, o órgão ambiental através da
Portaria n. 746/2019
, reverteu o cancelamento, passando para a situação
“suspenso”
, permitindo que a parte interessada pudesse apresentar retificação. Ou seja, somente através da
Portaria n. 746/2019
é que o administrado e ora impetrante passou a ter a oportunidade de sanar as irregularidades.

Ato contínuo,
após ser impetrado o Mandado de Segurança o órgão ambiental, realizou nova análise do
CAR MT-107.732/2017
, constatando novas pendências que impediria a validação do CAR, o que gerou
novamente seu
cancelamento, violando o art. 50, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017 que dispõe que:

“Art. 50 - Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR”.

Partindo dessas premissas, não há perda superveniente do objeto.

Em relação à ingerência no mérito do ato administrativo, não há determinação de validação do CAR, mas tão somente que, antes da sua reanálise, seja oportunizada a ampla defesa e contraditório.

Quanto à alegação da parte apelante de inexistência de violação a direito líquido e certo da apelada, através dos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que houve a violação que são ensejadores da ação mandamental, destinada à suspensão dos efeitos da Portaria n.
746/2019
, tão somente em relação ao CAR MT-107.732/2017.

É possível constatar que não foi oportunizado a apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não lhe foi permitido se manifestar sobre e, até mesmo sanar, as irregularidades apontadas no Relatório nº
136/CCA/SRMA/2018
.

No tocante à multa cominatória, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

En
tretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

As
sim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para afastar a aplicação da multa cominatória.
E, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024